Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, nos autos de Cumprimento de Sentença fundado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O agravante alegou excesso de execução, requerendo (i) a aplicação da taxa SELIC apenas sobre o principal corrigido, sem inclusão dos juros moratórios anteriores, e (ii) a condenação do exequente ao pagamento de honorários sobre o valor do suposto excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021 configura anatocismo ou violação à ordem constitucional ou legal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público em razão de alegado excesso de execução não reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021, incluindo o principal corrigido e os juros moratórios – está em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.
4. A SELIC, por sua própria natureza, incorpora juros e correção monetária em um único índice, sendo inaplicável a cisão de seus componentes ou sua incidência cumulada com outros encargos a partir de dezembro de 2021.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT respalda a metodologia de cálculo adotada, reconhecendo a validade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito.
6. Inexiste nos autos qualquer conduta processual que justifique a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
7. Não se vislumbra excesso de execução, o que inviabiliza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, compreendendo o principal corrigido e os juros moratórios, a partir de dezembro de 2021, conforme a EC n. 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
2. A incidência da SELIC nesse formato não configura anatocismo nem viola o Decreto n. 22.626/1933 ou a Súmula n. 121 do STF.
3. Não é cabível a imposição de honorários sucumbenciais em favor do ente público quando não configurado excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 77, § 2o, 995, 1.007, § 1o, 1.017, I e II, 1.019, I; Decreto n. 22.626/1933; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1667518, AI 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2023; TJDFT, AI 0719795-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 12.09.2024; TJDFT, AI 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11.09.2024; TJDFT, AI 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 09.04.2025; TJDFT, AI 0735834-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 06.03.2025; TJDFT, AgInt no AI 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa, j. 13.05.2025. STF, ADI 7.047, rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS 37.721 AgR, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.09.2022. STF, ADC 58; STJ, Tema 905 e Tema 99.